Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717592-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IDECIO ANGELO LOCATELLI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 50948456, o recorrente afirma que o comprovante de pagamento juntado no ID no 50635348 foi interpretado equivocadamente pela certidão de ID no 50742356 como agendamento/comprovante provisório, requerendo o prosseguimento do feito em razão da regularidade do preparo. Razão assiste ao recorrente. Regular o preparo apresentado no ID no 50635348, tendo em vista se tratar de comprovante de pagamento, inclusive com autenticação eletrônica da instituição financeira. Ademais, o código de barras refere-se exatamente à guia de recolhimento constante do ID no 50635347. Por essa razão, torno sem efeito a certidão de ID no 50742356. Fica neste ato intimado o recorrido para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007